Tribunal: TCU
Processo: 022.411/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9969/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria em favor de Marilene de Mendonca Pires, emitido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; Considerando que, mediante o Acórdão 8987/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou legal o ato, autorizou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (sem especificação de dias) formulado à peça 13 para cumprimento do Acórdão; e Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral do Acórdão 8987/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do término do prazo anteriormente assinalado. 1. Processo TC- Processo 022.411/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Marilene de Mendonca Pires (XXX.485.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.